Tribunal: STF
Processo: AC 1641
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO - CONSEQÜENTE
   INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO CAUTELAR DA
   EFICÁCIA DO ACÓRDÃO OBJETO DO APELO EXTREMO - EXCEPCIONALIDADE -
   INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA
   EMENDA REGIMENTAL Nº 21/2007 - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
   EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - SITUAÇÃO QUE ENSEJA A OUTORGA
   EXCEPCIONAL DE PROVIMENTO CAUTELAR - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA -
   DECISÃO REFERENDADA.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal, ordinariamente, tem recusado concessão de medida
   cautelar pertinente a recurso extraordinário que sofreu, na
   origem, juízo negativo de admissibilidade. Precedentes.
- Cabe,
   no entanto, excepcionalmente, a suspensão cautelar de eficácia
   do acórdão objeto do recurso extraordinário não admitido, se o
   agravo de instrumento insurgir-se contra decisão que se revele
   incompatível com a jurisprudência prevalecente no Supremo
   Tribunal Federal. Hipótese que não traduz exceção ao que dispõem
   as Súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal.